Tribunal: STF
Processo: HC 245980
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Turma Recursal Criminal.
II.	Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente praticado pela Turma Recursal Criminal do Estado de São Paulo.

    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi oferecida queixa-crime contra o paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, c/c o art. 141, III, todos do Código Penal.

    3. A parte impetrante pede o deferimento de medida liminar “para suspender de imediato o prosseguimento da ação penal nº 1009477-94.2023.8.26.0011 em trâmite na 1ª Vara Criminal do Foro Regional VIII – Tatuapé – São Paulo/SP, até o julgamento final deste Habeas Corpus”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para:

“Declarar a incompetência territorial do Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional VIII – Tatuapé – São Paulo/SP, determinando a remessa dos autos para o foro competente, que é o foro do domicílio do paciente – Bauru/SP; 
Declarar a nulidade processual devido à invalidade da procuração, reconhecendo a decadência do direito de queixa, e, consequentemente, determinando o trancamento da ação penal”.

    4. É o relatório. Decido.¿

    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 

    6. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Turma Recursal Criminal. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.

    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis. 

Publique-se.
Brasília, 12 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente